Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-34.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-34.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURINA NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR ASSINATURA ELETRÔNICA VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente entre a autora e instituição financeira. Sustenta a parte apelante que desconhece a contratação do empréstimo originalmente celebrado em 11/02/2025 (CCB nº 90143755952), bem como o refinanciamento subsequente de 19/03/2025 (CCB nº 90144632794), apesar da assinatura eletrônica com autenticação biométrica facial, geolocalização, trilha de auditoria digital e comprovantes de crédito em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o contrato eletrônico de empréstimo consignado, firmado com assinatura eletrônica avançada e validação por biometria facial, é juridicamente válido, mesmo sem certificado digital da ICP-Brasil; e (ii) definir se a divergência de dados cadastrais e a alegação genérica de desconhecimento da contratação são suficientes para desconstituir a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização, IP e outros elementos de autenticação multifatorial atende aos requisitos legais de autoria e integridade documental previstos na MP nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil.

O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 expressamente autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas, equiparando-as à firma reconhecida por semelhança, desde que presente segurança tecnológica que permita verificar a autenticidade da manifestação de vontade (REsp 2.159.442/PR).

A instituição financeira apresentou documentação suficiente e detalhada, com logs de autenticação, comprovantes de crédito e contratos eletrônicos assinados, o que afasta a alegação de inexistência de relação contratual.

A simples divergência de endereço constante no contrato não configura vício de consentimento nem é capaz, por si só, de invalidar o negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil.

A parte autora não apresentou provas de fraude ou de que não tenha recebido os valores contratados, sendo ônus seu demonstrar fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

Não há irregularidade na negativa da preliminar de perda de objeto, pois a controvérsia quanto à validade da contratação persiste, mesmo após o refinanciamento do contrato original.

A alegação de inexistência de litispendência ou coisa julgada foi corretamente rejeitada, ante a ausência de comprovação de múltiplas ações idênticas com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A gratuidade da justiça se estende aos atos recursais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo incabível a revogação do benefício na fase recursal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a validade das contratações eletrônicas, desde que atendidos os requisitos legais de segurança, integridade e autenticidade documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica avançada, validada por biometria facial e demais elementos de autenticação multifatorial, é juridicamente válida para a formalização de contratos eletrônicos, ainda que não emitida pela ICP-Brasil.

A divergência de endereço ou a alegação genérica de desconhecimento da contratação não desconstituem a validade do negócio jurídico firmado eletronicamente, quando demonstrada a autenticidade da assinatura e a efetiva liberação dos valores contratados.

A ausência de indícios de fraude, vício de consentimento ou inexistência de relação contratual autoriza a manutenção do contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 373, I e II; 411, II. CC/2002, arts. 138 e 139. MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Lei nº 14.063/2020, art. 4º. Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.09.2024, DJe 27.09.2024. TJDF, Ap. Cív. nº 0736469-23.2023.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23.05.2024. TJMG, Ap. Cív. nº 5060558-64.2023.8.13.0079, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 16.10.2024. TJSC, Ap. Cív. nº 5006011-12.2022.8.24.0012, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 25.06.2024. TJSP, AI nº 2289798-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 18.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000568-34.2025.8.05.0018
, oriundo da Comarca de Salvador
,
figurando como Apelante
AURINA NUNES DA SILVA
.

e como Apelado
BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA